Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-50.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MP. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS INSUFICIENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUIZO. DÚVIDA INTERPRETADA A FAVOR DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas produzidas nos autos não são suficientes a comprovar a responsabilidade do adolescente, razão pela qual inviável a reforma da sentença que o absolveu da prática do ato infracional em razão da existência de dúvidas.
2. As declarações prestadas pelos policiais que participam da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, porém, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que não ocorreu no caso.
3. O artigo 155 do Código de Processo Penal determina que a decisão do magistrado não pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação preliminar, a não ser que se trate de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o que não é a hipótese, em regra, em caso de oitiva testemunhal colhida na fase inquisitorial do processo.
4. Evidenciada a dúvida, deve ser interpretada em favor do representado, não se afigurando adequada a intervenção do Estado quando não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória.
5. Recurso desprovido.